Tribunal: TJMT
Processo: 0001822-20.2019.8.11.0020
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001822-20.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Abolitio Criminis]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[TONNY SILVA MORAES - CPF: 914.096.241-53 (VÍTIMA), WHESTTER JOHN SILVA FERREIRA - CPF: 075.946.921-01 (VÍTIMA), JONATAS FELIPE REZENDE GONZAGA - CPF: 052.442.481-03 (APELANTE), SOLIMAR BATISTA DOS SANTOS - CPF: 000.287.231-55 (ADVOGADO), WANDERLEY ELIAS RODRIGUES - CPF: 024.907.581-44 (APELANTE), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), WANDERLEY ELIAS RODRIGUES - CPF: 024.907.581-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATAS FELIPE REZENDE GONZAGA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO) – CORRUPÇÃO DE MENOR – APELO DEFENSIVO – PRETENDE A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS COESOS E HARMÔNICOS – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PLEITO ALTERNATIVO – DOSIMETRIA DA PENA – CONCURSO FORMAL – IMPOSSOBILIDADE – RESULTADO MAIS SEVERO – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 70 DO CP – PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
– CRIME DE ROUBO MAJORADO – CUMULAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO – EXIGÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA – PREMISSA DO STJ – AUSENTE NO CASO CONCRETO – PENA DO DELITO DE ROUBO REDIMENSIONADA DE OFÍCIO – SENTENÇA REFORMADA –
APELO DESPROVIDO
– EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

O conjunto probatório sequer permite uma dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, para que possibilitasse, ao menos, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que os depoimentos apresentados pelas testemunhas somados à apreensão da res em poder do apelante, fornecem elementos suficientes e seguros quanto à autoria do fato.

Na terceira fase do processo dosimétrico, a cumulação de causas de aumento exige motivação concreta, com referências às circunstâncias que as justifiquem.

Deve ser mantida a exasperação pelo sistema de cúmulo aplicado no concurso material de crimes, por ser mais benéfico ao apelante, nos termos do parágrafo único do art. 70 do CP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001822-20.2019.8.11.0020

APELANTE: JONATAS FELIPE REZENDE GONZAGA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da
2º Vara da Comarca de Alto Araguaia
, que condenou
Jonatas Felipe Rezende Gonzaga

à pena privativa de
09 (nove) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias
de reclusão, em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, pela prática dos crimes de
roubo majorado
e
corrupção de menores
, inscritos no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/90.

Inconformada, a defesa do apelante requer a absolvição, porquanto sustenta que
“a sua condenação se deu com base apenas em semelhanças com o depoimento das vítimas, como por exemplo, depoimento das vítimas no sentido de que o agente usava um tênis laranja”. –
sic.

Alternativamente, sustenta que
“o caso é de aplicação da regra do concurso formal de crimes, tendo em vista que o ACUSADO JONATAS FELIPE REZENDE GONZAGA teria cometido os dois delitos (roubo e corrupção de menores) com a mesma ação”. –
sic.

Em sede de contrarrazões, a
Promotoria de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo (id.
59782032
).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
parcial provimento
da apelação. (id.
65201469
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATAS FELIPE REZENDE GONZAGA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, a defesa postula a absolvição do apelante dos delitos de roubo majorado e corrupção de menores, ao argumento de que inexiste conjunto probatório suficiente a ensejar a condenação prolatada.

Consta da inicial acusatória que, no dia 03 de maio de 2019, o apelante, portando arma de fogo e na companhia do adolescente
Nicolas Elias Albuquerque do Prado
, se dirigiu até a propriedade rural denominada “Fazenda do Barbosinha”.

No local, o apelante e o menor anunciaram o roubo e renderam as vítimas
Tony Silva Moraes
e
Wester John Silva Ferreira
.

Ato contínuo, os agentes subtraíram 01 (um) vídeo game, 08 (oito) CD’s de jogos, 01 (uma), mochila, 02 (dois) aparelhos de celular, 01 (uma) chaira, 01 (uma) faca e 02 (dois) porcos. Em seguida, abateram outros 02 (dois) semoventes, que permanecerem na propriedade.

Após o acionamento da Polícia Militar, o apelante foi preso em flagrante delito, na posse de parte da
res furtiva
.

Analisando os autos, observa-se que a materialidade do crime patrimonial está comprovada por meio do boletim de ocorrência (id. 59781987 – pág. 08), termo de exibição e apreensão (id. 59781987 – pág. 05) e do relatório policial (id. 59781052).

A autoria, por sua vez, é induvidosa, conforme o auto de prisão em flagrante (id.
59781983
) e a prova oral carreada aos autos durante a fase de instrução.

Com efeito, na fase inquisitiva, o apelante negou a prática delitiva, afirmando que o adolescente
Nicolas
foi até sua casa solicitando ajuda para limpar os porcos e que, pelo auxílio prestado, recebeu parte da carne.

Em juízo, o apelante manteve a versão apresentada na fase inquisitiva, não apresentando nenhuma outra informação relevante.

Ouvido apenas na fase inquisitiva, o
adolescente Nicolas
confessou a ação delitiva, dizendo, contudo, que perpetrou o delito sozinho. Afirmou, ainda, que trouxe todos os objetos roubados até a cidade a pé e que, ao chegar, solicitou ajuda ao apelante para limpar os porcos roubados.

Em contradição a negativa do apelante, a vítima
Tony
, narrou na fase inquisitiva, ratificando em juízo, que os criminosos estavam com a face encoberta, mas que foi possível identificar suas vestimentas, que um dos criminosos trajava uma calça de uniforme da empresa ALL e um tênis de cor laranjada.

A corroborar as declarações da vítima, o Policial Militar
Anderson da Silva
declarou que o menor
Nicolas
, no momento da abordagem, confessou ter praticado o delito juntamente com a pessoa de
Jonatas
. Disse, também, que na residência de
Jonatas
foram encontrados 06 (seis) pacotes de carne de porco, faca e chaira pertencente à vítima, bem como trajes idênticos ao que informado pelas vítimas (uniforme da empresa ALL e tênis alaranjado).

Nesse contexto, analisando
os elementos probatórios acima transcritos
, observo que não há dúvidas quanto à participação do apelante no delito em análise, sobretudo porque esse foi encontrado na posse da
res furtiva.

Embora o apelante tenha alegado que a carne apreendida teve origem lícita, tal declaração destoa dos demais elementos probatórios, uma vez que, além da carne, foram apreendidas na residência do apelante a faca e chaira de propriedade da vítima.

Assim, apesar de o apelante ter negado qualquer participação no delito em análise, é sabido que a apreensão do produto da subtração na posse do agente é circunstância que gera presunção de autoria, provocando a inversão do
onus probandi
, cumprindo ao denunciado comprovar a origem lícita da coisa, ônus do qual não se desincumbiu.

Além disso, as roupas descritas pelas vítimas - uniforme da empresa ALL e tênis de cor laranjada – foram devidamente encontradas no domicílio do apelante, tendo esse admitido a propriedade das vestes.

Diante disso,
o conjunto probatório sequer permite uma dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, para que possibilitasse, ao menos, a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
uma vez que os depoimentos apresentados pelas testemunhas somados à apreensão da
res
em poder do apelante, fornecem elementos suficientes e seguros quanto à autoria do fato.

Nesse mesmo sentido, trago julgado desta e. Primeira Câmara Criminal:

“A apreensão do objeto roubado em poder do agente autoriza uma presunção de autoria e, por consequência, uma inversão do ônus da prova, o que torna imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa para a posse do bem objeto da subtração, o que não ocorreu na hipótese.” (TJMT, Ap nº 76237/2016) A identificação de roupa e veículo “se revela como prova segura para corroborar a participação do agente na empreitada criminosa” (TJMT, Ap nº 12792/2015). A reunião desses robustos elementos de convicção acerca da materialidade e autoria do crime permite a mantença do édito condenatório.” (TJMT, Ap nº 36335/2014)”
(N.U 0003155-19.2016.8.11.0050, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

De outro tanto, a defesa insurge-se contra a dosimetria da pena, para que seja reconhecido o concurso formal (art. 70 do CP) entre os crimes de roubo majorado e corrupção de menores.

Nada obstante, observo que inicialmente impõe-se providência de ofício.

Com efeito, na terceira fase do processo dosimétrico, ao aplicar as causas de aumento (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), o magistrado singular assim consignou:

“Não há causas de diminuição de pena. Por outro lado, quanto ao crime de roubo, verifico que incidem as causas de aumento de pena do, do artigo 157 do CP, inciso II do § 2º e inciso I do § 2º-A pois comprovado que o crime foi cometido em concurso de agentes, e cometido com violência e grave ameaça, exercida com arma de fogo. Desse modo, para
a causa de aumento de pena prevista no inciso II do § 2º supra, majoro a pena em 1/3 (um terço), passando a defini-la em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa
. De sua vez,
em razão da majorante do inciso I do § 2º-A, aumento a pena em 2/3 (dois terços), motivo pelo qual passo a dosá-la em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, e 21 (vinte e um) dias multa.
”
– destaquei.

Nada obstante, o c.
Superior Tribunal de Justiça
já sedimentou entendimento no sentido de que a cumulação de causas de aumento, nesta fase, exige motivação concreta, com referências às circunstâncias que as justifiquem.

Nesse sentido:

“A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que o art. 68, Parágrafo Único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. Assim, não há ilegalidade flagrante, em tese, na cumulação de causas de aumento da parte especial do Código Penal, sendo razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado (ARE 896.843/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe 23/09/2015). Contudo, na hipótese ora analisada,
as instâncias ordinárias não fundamentaram, concretamente, o cúmulo de causas de aumento, com remissão a peculiaridades do caso em comento, pois o modus operandi do delito, como narrado, confunde-se com a mera descrição típica das majorantes reconhecidas, não refletindo especial gravidade.
Assim, respeitada a proporcionalidade da pena no caso concreto, e a intenção da Lei n. 13.654/2018, afasta-se a majorante do art. 157, § 2.º, inciso II ('A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade se há o concurso de duas ou mais pessoas'), aplicando-se apenas a do art. 157, § 2.º-A, inciso I ('A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços)' se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo'), ambas do Código Penal. (...)”
(STJ, HC nº 472.771/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -13.12.2018) – destaquei.

Assim, ausente fundamentação idônea sobre o cúmulo das causas de aumento, deve ser aplicada apenas a causa de aumento do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP), no patamar de 2/3 (dois terços).

Em consequência, o pleito do concurso formal não deve ser acolhido, porquanto, contrariando a razão benéfica própria do concurso formal, o aumento fracionário acarretaria em penalidade mais severa.

Assim, deve ser mantida a exasperação pelo sistema de cúmulo aplicado no concurso material de crimes, por ser mais benéfico ao apelante, nos termos do parágrafo único do art. 70 do CP.

Diante disso, passo à dosimetria da pena.

Para o delito de
corrupção de menores
(art. 244-B da Lei n.
8.069/90
), foi fixada a pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão, o que mantenho.

Quanto ao delito de
roubo majorado
, na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias dias-multa.

Na segunda fase, não se verifica a incidência de qualquer atenuante ou agravante.

Na terceira fase,
aumento
a pena em
2/3 (dois terço)
, ante a causa de aumento acima reconhecida, resultando na pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, pelo crime de roubo majorado.

Como exposto acima, por ser mais benéfico, procedo à soma das penas, para encontrar a pena a pena total de
Jonatas
em
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e 17 (dezessete) dias-multa, pela prática dos delitos de roubo majorado e corrupção de menor.

Por fim,
readéquo
o regime inicial de cumprimento da pena para o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

No mais,
deixo
de proceder à detração penal, pois entendo pela impossibilidade de sua análise em sede recursal, devido à falta de informações acerca do efetivo cumprimento da pena pelo apelante, razão pela qual delego ao Juízo da Execução Penal.

Diante de todo o exposto,
ex officio,

redimensiono
a pena pelo crime de roubo majorado, fixando-a em
06 (seis) anos e 08 (oito meses) de reclusão
e 17 (dezessete) dias-multa. No mérito, em
dissonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo, restando o apelante
Jonatas Felipe Rezende Gonzaga
condenado à pena total
07 (sete) anos, 08 (oito) meses
, em regime inicial
semiaberto
, bem como 17 (dezessete) dias-multa, pela prática dos delitos de roubo majorado e corrupção de menor, inscritos no
art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/90.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020